Tribunal: TJMT
Processo: 1032235-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032235-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ELIO GUILHERME SCHWANTES - CPF: 365.646.050-72 (AGRAVANTE), LISETE HENKES - CPF: 433.464.990-49 (AGRAVANTE), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (AGRAVADO), ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO COM REINVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – REJEITADA – ROL MITIGADO – MÉRITO – PERÍCIA IN LOCO NO IMÓVEL – NECESSIDADE – POSSÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA AS PARTES – PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto ao não cabimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, entendo que o pedido de prova pericial em que pese não se encontrar elencado no rol do 1.015, do CPC, o mesmo já possui entendimento exarado da sua mitigação.

A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.

Malgrado, ressalta-se que não há prejuízo algum para nenhuma das partes a perícia
in loco
, havendo esta por iluminar toda e qualquer dúvida de ambas as partes, com os devidos quesitos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032235-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ELIO GUILHERME SCHWANTES, LISETE HENKES

AGRAVADOS:

RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo suspensivo por
ELIO GUILHERME SCHWANTES, LISETE HENKES
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário c/c Reivindicatória de Imóvel no 0000477-30.2020.8.11.0102
, indeferiu o pedido de perícia
in loco
no imóvel

sub judice da reivindicatória
.

Os agravantes, nas razões recursais alegam nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sob a égide da necessidade de perícia técnica
in loco
do imóvel reivindicado, uma vez que houve fraude de documentos, dependendo de
análise técnica detalhada sobre a sobreposição dos perímetros dos imóveis em litígio.

Aduz que “
a negativa da perícia in loco impossibilita a demonstração concreta da fraude, o que compromete a busca pela verdade real e a justa solução da lide. Assim, a prova pericial é imprescindível para esclarecer a sobreposição e a eventual fraude documental”.

Afirma ainda que
a prova pericial é o único meio capaz de esclarecer a existência de sobreposição de perímetros e, consequentemente, de fraude documental. Sem a realização da perícia, a verdade dos fatos fica comprometida, e a parte autora é impedida de exercer plenamente seu direito de defesa.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, ao fundamento de que
os Agravados se apossaram de parte de seu imóvel em decorrência de sobreposição dos perímetros, resultante de fraude documental e, no mérito, o provimento do recurso.

Preparo recolhido – Id. 252024674.

Concedida a tutela recursal
para suspender a tramitação do feito, até julgamento do mérito perante o colegiado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 253151155, opinando pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, o desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,

cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo suspensivo por
ELIO GUILHERME SCHWANTES, LISETE HENKES,

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário c/c Reivindicatória de Imóvel no 0000477-30.2020.8.11.0102, indeferiu o pedido de perícia
in loco
no imóvel

sub judice
da reivindicatória
.

Os agravantes, nas razões recursais alegam nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sob a égide da necessidade de perícia técnica
in loco
do imóvel reivindicado, uma vez que houve fraude de documentos, dependendo de
análise técnica detalhada sobre a sobreposição dos perímetros dos imóveis em litígio.

Eis o teor da decisão objurgada:

“Com efeito, especificamente com relação ao pedido de perícia
in loco
(ID. 149422111), entendo que se afigura prescindível ao deslinde da controvérsia posta sob apreciação, uma vez que não se está a discutir o local em que se encontra o imóvel originariamente matriculado sob o n. 1.375 no Cartório de Registro de Imóveis de Vera. Ao revés, a controvérsia refere-se à propalada fraude na documentação apresentada ao CRI de Vera, o que motivou a constituição de novo perímetro composto 2.944,8844
ha
, descrito na matrícula 902.

Portanto, com fulcro no art. 464, II, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de perícia
in loco
, formulado à ID. 149422111”.

Pois bem.

Conquanto ao não cabimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, entendo que o pedido de prova pericial em que pese não se encontra elencado no rol do 1.015, do CPC, o mesmo já possui entendimento exarado da sua mitigação. Outrossim, analisar a questão neste Agravo de Instrumento, enaltece os princípios da economia processual e celeridade, ante possível arguida preliminar de cerceamento de defesa em Recurso de Apelação.

Em mérito, entendo que o recurso comporta acolhimento.

Isso porquê, analisando o processo singular observa-se que este envolve possível nulidade de registro imobiliário, com fraude perpetrada pelos agravados, junto ao cartório da Comarca de Vera.

Ademais, em que pese alegada fraude documental, há ainda sobreposição de matrículas, a meu sentir, havendo os autos por terem uma análise técnica para esmiuçar o perímetro do imóvel, a fim de evitar toda e qualquer irresignação.

Não obstante, o juiz deve sempre buscar a verdade real sobre os fatos e, a meu ver, havendo o indeferimento da perícia pode caracterizar cerceamento de defesa.

Malgrado, ressalta-se que não há prejuízo algum para nenhuma das partes a perícia
in loco
, havendo esta por iluminar toda e qualquer dúvida de ambos, com os devidos quesitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS DE FORMA SEGURA – EVIDÊNCIAS DE POSSES RELATIVAMENTE ANTIGAS DE OUTRAS PESSOAS SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – NECESSIDADE DE PRUDENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA PARA SE DECIDIR COM SEGURANÇA – INFERÊNCIAS ESCORREITAS PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a alegada probabilidade do direito, na medida em que não comprovado de forma segura o implemento dos requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora recorrente sobre a totalidade da área, especialmente considerando que, por ora, não há prova segura do exercício de posse pela mesma sobre a totalidade dos imóveis descritos na inicial que compõem a Fazenda Rival, composta pelas matrículas nos. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT, com área total de 7.189,762 hectares. Pesa fortemente contra a pretensão da parte autora recorrente a ampla documentação coligida pelos requeridos demonstrando que estes aparentemente exercem posse sobre grande parte da área da Fazenda Rival. Há uma vasta documentação coligida pela mesma (mais de 1200 páginas de documentos encartados pelos corréus), dando conta de que estes exercem posse sobre a área litigiosa, mediante exercício de atividade pecuária, o que, a priori, neste momento prefacial da demanda possessória, milita contra a pretensão da parte autora recorrente. A situação existente na área litigiosa impõe prudência e denota ser necessária ampla dilação probatória, inclusive com possíveis constatação e perícia in loco em seara de instrução processual, a fim de se aferir criteriosamente, de forma exauriente e segura, em cotejo com as provas documentais e testemunhais já coligidas ao feito, a verossimilhança dos fatos alegados pelas partes, sobretudo confrontando-se os tempos de posse exercidos pelas partes e títulos que os legitimam. Reforça de forma determinante a correção da decisão recorrida as imagens de satélite da área litigiosa compartilhadas em audiência, as quais evidenciam claramente a existência de áreas menores exploradas desde o ano de 2012. Há relevante inconsistência no argumento de que a perda da posse remontaria menos de ano e dia, a justificar a adoção do rito especial possessório (art. 558 do CPC). Ao propor a inicial, a parte autora recorrente alegou que o esbulho teria ocorrido em março de 2019, diante da negativa de devolução do imóvel pela requerida agravada G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda. Contudo, a própria parte autora recorrente asseverou que há esbulho desde o ano de 2018, com edificações realizadas por outros réus. Há mais de 1200 páginas de documentos encartados por diversos requeridos agravados demostrando que a área é amplamente ocupada para a exploração da atividade pecuária, pelo menos desde 2013. Embora impugne as inferências do juízo a quo quanto a análise expendida das provas testemunhais até então produzidas em juízo, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). Prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção. Recurso desprovido. Decisão mantida
. (N.U 1011464-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

A Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2
. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra
.
(STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para que seja realizada a produção de prova pericial requerida pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025